Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Agravo Interno interposto pela parte autora (ID 43565526), o feito deve prosseguir, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil. Intime-se o autor para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente réplica à contestação de ID 33191018. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator